Tribunal: TJSP
Processo: 2077516-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Bem imóvel - Compra e venda mediante financiamento junto à construtora – Ação de tutela cautelar antecedente - Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na autorização para depósito judicial da parcela 14a, no valor de R$ 1.564,65, assim como as vincendas, mas de forma minorada - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do

Ementa:
Bem imóvel - Compra e venda mediante financiamento junto à construtora – Ação de tutela cautelar antecedente - Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na autorização para depósito judicial da parcela 14a, no valor de R$ 1.564,65, assim como as vincendas, mas de forma minorada - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Recurso dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077516-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MAYARA CIPRIANO ALVES DAVID e MARCOS TEIXEIRA DAVID, é agravado
SAFIRA SJC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.839
Agravo de Instrumento no 2077516-67.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Ação Cível no 1001748-94.2020.8.26.0084
Agravantes: Mayara Cipriano Alves David e outro
Agravada: Safira SJC Empreendimentos Imobiliários Ltda.
l
EMENTA:
Bem
imóvel
-
Compra
e
venda
mediante
financiamento junto à construtora
Ação de tutela cautelar
antecedente - Decisão que indeferiu a tutela de urgência
consistente na autorização para depósito judicial da parcela 14a,
no valor de R$ 1.564,65, assim como as vincendas, mas de forma
minorada - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos
constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é
imprescindível, na hipótese.
Recurso dos autores desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 11, proferida nos autos da ação de tutela antecipada
antecedente ajuizada por Mayara Cipriano Alves David e outro em face de
“Safira SJC Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, que indeferiu o pedido
de tutela de urgência.
Aduzem os autores, em síntese, que presentes os requisitos
para concessão da medida, consistente em autorizar o depósito dos valores
mensais minorados em Juízo, a evitar maiores prejuízos, porquanto
demonstrada a má-fé da empresa ré na venda do bem imóvel.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem,
bem como a intimação da agravada para apresentar contraminuta, eis que
ainda não citada.
É o relatório.
Consta dos autos que em 25.11.2016 as partes celebraram
“Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” visando à
aquisição de imóvel, ainda em construção, que seria utilizado para moradia
do casal.
Afirmaram que constante na matrícula do imóvel hipoteca
em favor da “Prefeitura Municipal de Campinas”, sendo que a empresa
vendedora, ora agravada, se comprometeu a proceder à baixa no prazo de
120 (cento e vinte) dias.
Ocorre que até a presente data a hipoteca ainda perdura, ao
que foram obrigados a contratar o financiamento junto à construtora ré.
Acresceram que o financiamento por ela oferecido contém
inúmeras cláusulas leoninas, com juros abusivos e parcelas cobradas de
forma aleatória, ao que ajuizaram a presente demanda de tutela antecipada
antecedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sede de tutela de urgência pugnaram pela autorização
para depósito judicial da parcela 14a, no valor de R$ 1.564,65, assim como
as vincendas, mas de forma minorada, conforme simulação apresentada
por instituição financeira, pois este seria o valor a ser pago caso pudessem
realizar empréstimo bancário.
O digno Juízo da causa, estribado no fato de que somente o
pagamento integral das parcelas contratualmente previstas elide a mora,
indeferiu o pleito.
O respeitável posicionamento não comporta modificação.
De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
A antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária é
medida excepcional porque provoca diferimento do contraditório, sendo
que, para tanto, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo
de dano.
Na hipótese dos autos as alegações dos agravantes no
sentido de que o contrato assinado é abusivo, bem como que agiu com má-
fé a construtora na realização do negócio, carecem de melhor dilação
probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, inexiste o perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, na medida em que a decisão final não será ineficaz pelo
tão-só fato de não se conceder a antecipação pretendida, certo que os
prejuízos alegados são de ordem material e poderão ser objeto de eventual
reparação.
Portanto, neste momento processual, ante a falta de citação
da parte contrária, é prematura a concessão da tutela pleiteada, certo que a
lide contém questões de alta indagação que merecem acurada análise, nada
impedindo, porém, que a medida seja novamente apreciada pelo Juízo de
piso no decorrer da lide
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29019
Agravo de Instrumento no 2077516-67.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Mayara Cipriano Alves David e Marcos Teixeira David
Agravado: Safira Sjc Empreendimentos Imobiliários Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente, DIVIRJO do nobre Relator, para DAR PROVIMENTO
ao recurso, concedendo a tutela de urgência.
Consta dos autos que em 25.11.2016 as partes celebraram “Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda” visando à aquisição de imóvel, ainda em
construção, que seria utilizado para moradia do casal.
Afirmaram que constante na matrícula do imóvel hipoteca em favor da
“Prefeitura Municipal de Campinas”, sendo que a empresa vendedora, ora agravada, se
comprometeu a proceder à baixa no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Ocorre que até a presente data a hipoteca ainda perdura, ao que foram
obrigados a contratar o financiamento junto à construtora ré.
Importante registrar que o instrumento de antecipação dos efeitos da
tutela, enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da
prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição
sumária, superficial, da matéria posta sub judice, como forma de conferir à parte litigante
um meio, ainda que provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro
esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015, predispõe a observância de certos
requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional, em caráter antecedente ou incidente:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Exige, portanto, a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado
com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam
à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou
de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora)
e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.
Aqui, há elementos que evidenciam a verossimilhança das alegações
da agravante, e ausente qualquer perigo de dano de ser realizado o depósito dos valores
em Juízo, comprovada a ausência de baixa da hipoteca do imóvel, bem como a aquisição
do imóvel pela parte agravante.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para conceder a tutela de
urgência, para que seja autorizado o depósito em juízo por parte da agravante.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11705A13
6
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11C5604B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2077516-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.